Tribunal: TJSP
Processo: 1002903-55.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Analista administrativa – Acidente "in itinere" – Lesão no membro inferior esquerdo – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.